Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718571-19.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AUTOMAIA.COM COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. RECORRIDAS: RAIARA CAETANO, THALIA BRUNA LURDES PIRES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DO VEÍCULO PELO DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELAS AUTORAS. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da sociedade empresária ré a arcar com os danos materiais decorrentes de apreensão do automóvel pelo DETRAN-DF, bem como a compensar os danos morais experimentados pelas autoras. 2. É necessário observar que que o consumidor não é obrigado a comprovar que tenha efetivamente experimentado o alegado dano moral, bastando que fique explicitada nos autos a ocorrência da situação jurídica demonstrativa da prática do ato ilícito indenizatório. 3. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação decorrente dos danos morais. 5. As astreintes têm por finalidade conferir força coercitiva a determinada ordem judicial. Seu objetivo consiste em compelir a parte ao cumprimento de ordem que impôs determinada obrigação de fazer ou de não fazer, com fundamento no art. 536 do CPC. 6. Recurso interposto pela ré desprovido. Apelo manejado pelas autoras conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois restou comprovada a culpa exclusiva da parte recorrida pela apreensão do veículo por ela adquirido, tendo em vista a ausência de pagamento do IPVA e do licenciamento do veículo, o que implicou no rompimento do nexo causal necessário para imputar responsabilidade civil à recorrente. Pede a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025